Tribunal: TJMT
Processo: 1004004-98.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004004-98.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de créditos não-tributários]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JURUENA ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.283.842/0001-47 (APELANTE), MARIA MADALENA ANTUNES - CPF: 065.692.488-80 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), VICENTE DO PRADO TOLEZANO - CPF: 091.609.548-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WESLEY DUARTE GONCALVES SALVADOR - CPF: 192.630.858-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ERALDO LIMA BARBOSA FILHO - CPF: 890.235.364-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NIR ABRAMSON - CPF: 217.123.308-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RUSSELL JAMES D ALMEIDA JACKMAN - CPF: 030.852.828-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA (ART. 471 e ART. 149, INCISO I, IV, VII DO CTN) – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – SELIC – INTELIGÊNCIA DO STJ.

1. A contagem do prazo decadencial quinquenal para a constituição do crédito tributário de impostos lançados por homologação, como é o caso dos autos, inicia-se com o fato gerador independentemente de qualquer análise prévia da autoridade administrativa. Contudo, quando o contribuinte permanece inerte, sem efetivar qualquer pagamento, a decadência tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, CTN). Considerando que a constituição definitiva ocorreu dentro do prazo quinquenal, não há que se falar em decadência.

2.
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa Selic é o índice legítimo de correção monetária e de juros de mora na atualização de débitos tributários em atraso.

3. Restando razoável e proporcional o percentual (ou valor) fixado a título de honorários sucumbenciais, bem como observado o previsto no Art. 85, §2° e §3° do Novo Código de Processo Civil, não há que se falar em modificação.

Recurso de Apelação Parcialmente Provido, Sentença Retificada em parte, tão somente para que seja aplicada a taxa Selic, no que se refere à atualização monetária e juros de mora.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JURUENA ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal identificado pela numeração única: 1004004-98.2016.8.11.0041, opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, o qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedente, condenando a parte Embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id: 138907678).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 138907699), que os débitos foram fulminados pela decadência, que os juros e atualização aplicados estão acima da Selic, bem como que os honorários sucumbenciais merecem serem minorados.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 138907704), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JURUENA ENERGIA S.A.
contra a sentença nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, almejando a reforma da sentença, para que seja reconhecida a decadência dos créditos tributários, ou, subsidiariamente, que seja analisado o excesso de execução com a aplicação de atualização monetária e juros acima da SELIC e redução da verbas honorária.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

DECADÊNCIA

A parte Apelante sustenta que os créditos tributários foram fulminados pelo fenômeno da decadência, alegando que no momento em que foi notificada (24/01/2014), os mesmos já haviam decaído.

Pois bem.

No presente caso, a parte Recorrente está sendo executada por descumprir obrigação tributária acessória – registrado no CCF, conforme pode ser observado na CDA n° 20147178 (Id: 138907657).

Ainda, há de se consignar, que o Fato Gerador se refere ao período de 08/2008 a 12/2008, indicando como data de Constituição Definitiva 12/09/2013 (Id: 138907658).

Faz-se necessário esclarecer, que nos casos de ausência de declaração, o lançamento deve ser efetuado de ofício pela autoridade administrativa, vejamos:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

(...)

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

(...)

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

(...)

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;”

Cinge-se que tratando-se de tributos sujeitos a lançamento de ofício ou por declaração, o prazo de prescrição é de 05 (cinco) anos, devendo ser contado a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado, vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;”

Neste interim, considerando que o fato gerador do crédito tributário foi originado no período de 2008, tendo como exercício seguinte o ano de 2009, se verifica que a constituição definitiva do crédito que ocorreu em 12/09/2013, está dentro do prazo legal.

A propósito, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO –ART. 179, DO CTN – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tratando-se de ICMS e, não existindo comprovação de entrega de declaração pelo contribuinte,
o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa (art. 149, II e III, do Código Tributário Nacional).

2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional no caso de créditos tributários lançados de ofício, estipulado no art. 174, do CTN, corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário.

3.
Não evidenciado o decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva dos créditos tributários e a data do protocolo da distribuição da Ação de Execução Fiscal, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva
. (N.U 0001574-19.2016.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 09/01/2023)” (destaquei)

“EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELA DECADÊNCIA - APELAÇÃO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
“A contagem do prazo decadencial quinquenal para a constituição do crédito tributário de impostos lançados por homologação, como é o caso do ICMS, inicia-se com o fato gerador quando o contribuinte apura os pressupostos fáticos, a base de cálculo, e efetua o pagamento antecipado tributo (mesmo que em quantia menor a devida), independentemente de qualquer análise prévia da autoridade administrativa.
Contudo, quando o contribuinte permanece inerte, sem efetivar qualquer pagamento,
a decadência tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
(art. 173, I, CTN).” (N.U 0031056-96.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021) 2. Recurso provido. (N.U 0007084-34.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)”(destaquei)

Assim, não há que se falar em decadência.

JUROS E ATUALIZAÇÃO (ACIMA DO SELIC) - DIMINUIÇÃO DOS HONORÁRIOS

Alega ainda, que o débito objeto da presente demanda está sendo atualizada pelo IGPDI com juros de mora calculados ao período de 1% (um por cento) ao mês, o que alega ser ilegal, requerendo que seja determinada a redução do valor da atualização monetária e juros aplicados pela Fazenda do Estado de Mato Grosso, aplicando no débito a taxa Selic.

Destaca-se que conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa Selic é o índice legítimo de correção monetária e de juros de mora na atualização de débitos tributários em atraso.

No julgamento do recurso repetitivo sobre a matéria (REsp 1.136.733 – PR), o Relator Ministro Luiz Fux, consignou:

“(...) No que tange à aplicação da taxa SELIC, estabelece o parágrafo 4º, do artigo 39, da Lei nº 9.250/95, que "a partir de 1º de janeiro de 1996, a compensação ou a restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC...". A taxa SELIC é o valor apurado no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, mediante cálculo da taxa média ponderada e ajustada das operações de financiamento por um dia e reflete, basicamente, as condições instantâneas de liquidez no mercado monetário e se decompõe em taxa de juros reais e taxa de inflação no período considerado, razão pela qual não pode ser aplicada cumulativamente, com outros índices de reajustamento, como por exemplo, com a UFIR, o IPC e o INPC. (...)”

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO-COMPROVAÇÃO. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. 1. De acordo com os arts. 204 do Código Tributário Nacional e 3º da Lei n. 6.830/80, a Dívida Ativa goza da presunção relativa de certeza e liquidez, sendo que tal presunção pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite. 2. A verificação da regularidade, ou não, da Certidão da Dívida Ativa pressupõe, necessariamente, a reapreciação de matéria fática, o que é vedado nesta instância especial, conforme enuncia a Súmula 7/STJ. 3. "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco." (Súmula 436/STJ). 4. A Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 1.073.846/SP, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, decidiu que "a Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da Lei 9.065/95" (DJe 18.12.2009). 5. Recurso especial parcialmente conhecido, porém, nessa extensão, não provido. (STJ – Resp 1154248/RS, Rel Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03/02/2011, publicado em 14/02/2011).”

Por essa razão, a taxa Selic deve ser utilizada para atualização do valor executado.

Quanto ao pedido de minoração dos honorários, deve ser observada a regra do artigo 85, §3°, inciso I, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;”

Desse modo, tem-se que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa fixado a título de honorários sucumbenciais, se mostra adequado e razoável, inexistindo razões para sua modificação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, determinando, que
a correção da dívida seja feita com a aplicação da taxa Selic
(excluído qualquer outro índice de correção monetária e juros).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023